Tribunal: TJBA
Processo: 0000939-02.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000939-02.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RENE CORREIA CARMO

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E SUA QUITAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, constituindo relação de consumo a aquisição de unidade imobiliária pelo comprador junto à construtora.

2. Em se tratando de relação de consumo, é admissível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a existência do negócio jurídico referente ao imóvel descrito na inicial, bem como a quitação das parcelas devidas pelo consumidor, o que lhe confere o direito de obter a documentação necessária para a escrituração definitiva.

4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 48, garante ao consumidor o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a complementação das informações insuficientes, o que abrange o direito de receber toda a documentação indispensável para a formalização da propriedade.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0000939-02.2012.8.05.0080, em que figuram como Apelante ORLANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR e como Apelada R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA